Tribunal: TJES
Processo: 0006726-94.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006726-94.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ARLETE DE OLIVEIRA CARVALHO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ABUSO DE DIREITO. EXERCÍCIO DE ATOS EXECUTÓRIOS PELO BANCO APÓS CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL PELA EXECUTADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECONHECIMENTO DE CULPA CONCORRENTE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE CIVIL. FIXAÇÃO
EX OFFICIO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Historicamente, a Instituição Financeira Recorrida executou a Recorrida e outros por força da Cédula de Crédito Industrial nº 95/03693-5/829, nos autos do Processo nº 0009565-30.1998.8.08.0011, tendo a Autora da presente Ação entabulado um Acordo Judicial com o Banco Demandado (fls. 28/30) visando sua exclusão da Execução de Título Extrajudicial.

II.
Malgrado o adimplemento do Acordo pela Recorrida, a Instituição Financeira insistiu no praceamento do bem imóvel indicado no Acordo Judicial (fl. 32), o qual chegou a ser alienado, somente não se perfectibilizando o negócio jurídico em razão de posterior acolhimento de Exceção de Pré-Executividade; ainda, ocorreu o bloqueio de R$ 12.683,69 (doze mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos) da conta-corrente da Autora (fl. 24), bem como o bloqueio de seu veículo via sistema RENAJUD.

III.
Consoante estabelece o artigo 187, do Código Civil,
“
também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”
.

IV.
O acervo probatório constante nos autos demonstra que a Recorrida efetuou o pagamento de todas as parcelas acordadas com a Instituição Financeira em Juízo, de forma que os posteriores requerimentos de prosseguimento da hasta pública do bem penhorado (fl. 51), o qual foi efetivamente arrematado (fls. 55/56), evidenciaram o ato ilícito praticado.

V.
No contexto da Decisão Interlocutória de fls. 58/60-verso, o Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim reconheceu o adimplemento do Acordo Judicial pela Autora, tornando sem efeito os atos de expropriação do bem.

VI.
O Banco Recorrente também pugnou, após o cumprimento do Acordo aludido, pela penhora das aplicações financeiras da Recorrida através do sistema BACENJUD, além da imposição de restrição judicial de seu veículo mediante o sistema RENAJUD, conforme depreende-se da Petição de fl. 62.

VII.
Conquanto o Acordo Judicial tenha sido cumprido, a Instituição Financeira Recorrente continuou a exercer atos executórios indevidamente, causando transtornos à Recorrida sem qualquer superfície jurídica, de forma a configurar o abuso do direito e consequente dano à esfera extrapatrimonial da Recorrida.

VIII.
O fato de a Recorrente ter permanecido inerte após sua intimação acerca da penhora do bem, por si só, não afasta o ato ilícito praticado pela Instituição Financeira, na medida em que esta possuía todos os meios necessários para se certificar quanto ao adimplemento do Acordo entabulado. A culpa concorrente, quando reconhecida, não afasta o dever de indenizar, interferindo apenas no estabelecimento do quantum. Precedentes.

IX.

Honorários Advocatícios sucumbenciais majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por força do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

X.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, reformando a Sentença objurgada, ex officio, tão somente para fixar os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, majorando-os ao patamar de 15% (quinze por cento), nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatoriado,
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 195/204) em face da
SENTENÇA
(fls. 187/192-verso) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
ajuizada por
ARLETE DE OLIVEIRA CARVALHO
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido exordial, condenando o Recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, considerando a culpa concorrente da Autora para o evento danoso, além de impor os ônus sucumbenciais ao Banco Demandado, arbitrando os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
a constrição dos bens foi procedida em consonância com as
regras processuais, não ocorrendo qualquer ato ilícito que ensejasse reparação civil;
(II)
inexiste o dever de indenização por danos morais, porquanto restou reconhecida a culpa concorrente da Recorrida para a ocorrência do ato ilícito controvertido.

Historicamente, a Instituição Financeira Recorrida executou a Recorrida e outros por força da Cédula de Crédito Industrial nº 95/03693-5/829, nos autos do Processo nº 0009565-30.1998.8.08.0011, tendo a Autora da presente Ação entabulado um Acordo Judicial com o Banco Demandado (fls. 28/30) visando a sua exclusão da Execução de Título Extrajudicial.

Sucede, contudo, que, malgrado o adimplemento do Acordo pela Recorrida, a Instituição Financeira insistiu no praceamento do bem imóvel indicado no Acordo Judicial (fl. 32), o qual chegou a ser alienado, somente não se perfectibilizando o negócio jurídico em razão de posterior acolhimento de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, tendo, ainda, ocorrido o bloqueio de R$ 12.683,69 (doze mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos) da conta-corrente da Autora (fl. 24), bem como o bloqueio de seu veículo via sistema RENAJUD.

Cumpre registrar, inicialmente, a formulação normativa contida no
artigo 187, do Código Civil
, cuja redação estabelece que
“
também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”
.

Na hipótese, o acervo probatório constante nos autos demonstra que a Recorrida efetuou o pagamento de todas as parcelas acordadas com a Instituição Financeira em Juízo, de forma que os posteriores requerimentos de prosseguimento da hasta pública do bem penhorado (fl. 51), o qual foi efetivamente arrematado (fls. 55/56), evidenciaram o ato ilícito praticado.

Tanto é assim, que no contexto da Decisão Interlocutória de fls. 58/60-verso, o Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim reconheceu o adimplemento do Acordo Judicial pela Autora, tornando sem efeito os atos de expropriação do bem.

Ademais, o Banco Recorrente também pugnou, após o cumprimento do Acordo aludido, pela penhora das aplicações financeiras da Recorrida através do sistema BACENJUD, além da imposição de restrição judicial de seu veículo mediante o sistema RENAJUD, conforme depreende-se da Petição de fl. 62.

Deste modo, verifica-se que, conquanto o Acordo Judicial tenha sido cumprido, a Instituição Financeira Recorrente continuou a exercer atos executórios indevidamente, causando transtornos à Recorrida sem qualquer superfície jurídica, de forma a configurar o abuso do direito e consequente dano à sua esfera extrapatrimonial.

Cumpre destacar, nesse contexto, que o fato de a Recorrida ter permanecido inerte após sua intimação acerca da penhora do bem, por si só, não afasta o ato ilícito praticado pela Instituição Financeira, na medida em que esta possuía todos os meios necessários para se certificar quanto ao adimplemento do Acordo entabulado.

Desta forma, não merece prosperar o argumento recursal alusivo à inexistência do dever de indenizar em razão do reconhecimento da culpa concorrente pelo Magistrado
a quo
, porquanto a jurisprudência pátria assevera
“a culpa concorrente não afasta o dever de indenizar, refletindo apenas no seu quantum”

(
TJRJ
; 0005755-89.2014.8.19.0040 - APELAÇÃO. Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO - Julgamento: 13/12/2016 - OITAVA CÂMARA CÍVEL).

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de enfrentamento
ex officio
, faz-se necessária a adequação dos honorários advocatícios sucumbenciais para incidirem sobre o valor da condenação, por força do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...)”

A propósito, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
perfilha o entendimento de que
“a questão em torno dos honorários advocatícios detém natureza de ordem pública, sendo cabível sua fixação, inclusive de ofício”
(
STJ
; EDcl nos EDcl na APn n. 971/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/3/2023, DJe de 21/3/2023).

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, reformando Ex-Offício a Sentença objurgada, para fixar os honorários advocatícios sobre o valor da condenação,
maj
orando-os ao patamar de 15% (quinze por cento), com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.